Tribunal: TJPA
Processo: 0015694-76.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL PRATICADO CONTRA PESSOA COM DEFICIÃNCIA MENTAL. ART. 217-A, Â§ 1Â°, DO CPB. RECURSO DEFENSIVO. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR DEFICIÃNCIA DA VÃTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU DEMOSTRADA POR LAUDO TÃCNICO E EM JUÃZO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÃÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÃNCIA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS - Na anÃ¡lise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razÃμes recursais nÃ£o merecem guarida, jÃ¡ que de acordo com a anÃ¡lise do caso em comento, depreende-se de forma clara, que a sentenÃ§a vergastada foi prolatada em consonÃ¢ncia com os elementos probatÃ3rios evidenciados nos autos.A materialidade e a autoria do crime de Estupro de VulnerÃ¡vel (art. 217-A, Â§ 1Â°, do CPB), restou devidamente comprovadas atravÃ©s: a) mÃdia audiovisual, contendo fotos e vÃdeos dos abusos (fl. 34-apenso); b) Laudo nÂ° 2018.01.000191- FON (fls. 85 - IPL) e c) depoimento da vÃtima e das testemunhas (fls. 44/45).Importa ressaltar que se tratando de crime contra a dignidade sexual, comumente cometido Ã s escondidas, como no caso em vertente, a palavra da vÃtima tem especial valor probante, principalmente quando ratificados em juÃzo.Apesar da vÃtima apresentar dificuldades, conseguiu informar que foi apalpada nos seios e beijada na boca pelo apelante, afirmando os fatos com clareza.Diante do exposto, rejeito a tese de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria. 2. DA ABSOLVIÃÃO POR FALTA DE PERÃCIA OU JUNTADA DE LAUDO MÃDICO PARA CONSTATAÃÃO DA ENFERMIDADE MENTALA defesa tÃ©cnica alega que para a incidÃªncia da referida norma, Ã© imperiosa a presenÃ§a de perÃcia na vÃtima, para a atestar a enfermidade mental. Entendo que nÃ£o lhe assiste razÃ£o, vejamos: Constata-se no Laudo de PerÃcia TÃ©cnica NÂ° 2018.01.000191- FON, juntado aos autos de fls. 81/85- IPL, o qual descreve que a referida vÃtima, apresenta caracterÃstica de ser portadora de necessidades especiais ou retardamento no desenvolvimento cognitivo (...) que nÃ£o reagia aos ataques, devido seu estado de aparente vulnerabilidade.Ademais, Ã© cristalino extrair da audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento, que a vÃtima M.C.M.O, apresenta caracterÃsticas de possuir retardamento mental, pois demonstrou estar visivelmente desorientada, nÃ£o possuindo noÃ§Ã£o temporal. Outrossim, seus familiares apontaram de maneira convicta a enfermidade mental da ofendida. Do mesmo modo, a jurisprudÃªncia pÃ¡tria aponta ser dispensÃ¡vel o laudo pericial quando a comprovaÃ§Ã£o pode ser demonstrada por outros meios, como vislumbra-se em comento.Deste modo, rejeito a tese absolviÃ§Ã£o por falta de perÃcia de Laudo mÃ©dico atestando doenÃ§a mental. 3.DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL PARA O CRIME DE DE IMPORTUNAÃÃO SEXUAL. REJEITADO Subsidiariamente, o apelante pleiteia pela desclassificaÃ§Ã£o do crime de estupro de vulnerÃ¡vel para o tipo penal previsto no art. 215-A, do CPB (importunaÃ§Ã£o sexual). O pleito nÃ£o merece prosperar, pois, conforme demonstrado nos autos, a vÃtima Ã© acometida por enfermidade mental. Portanto, a prÃ¡tica de ato libidinoso Ã© suficiente para a caracterizaÃ§Ã£o do delito de estupro de vulnerÃ¡vel.Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudÃªncia pÃ¡tria. A prÃ¡tica de ato libidinoso diverso da conjunÃ§Ã£o com pessoa com deficiÃªncia mental caracteriza-se como estupro de vulnerÃ¡vel.Assim, rejeito a tese de desclassificaÃ§Ã£o de estupro de vulnerÃ¡vel para o crime de importunaÃ§Ã£o sexual tipificado no art. 215-A do CPB, mantendo incÃ3lume a decisÃ£o vergastada pelo juÃzo a quo.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Des. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0015694-76.2018.8.14.0401
APELANTE: JOSÉ TARCISÍO DE SOUZA NUNES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. ART. 217-A, § 1°, DO CPB. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR DEFICIÊNCIA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU DEMOSTRADA POR LAUDO TÉCNICO E EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
Na análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso em comento, depreende-se de forma clara, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com os elementos probatórios evidenciados nos autos.
A materialidade e a autoria do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, § 1°, do CPB), restou devidamente comprovadas através: a) mídia audiovisual, contendo fotos e vídeos dos abusos (fl. 34-apenso); b) Laudo n° 2018.01.000191- FON (fls. 85 - IPL) e c) depoimento da vítima e das testemunhas (fls. 44/45).
Importa ressaltar que se tratando de crime contra a dignidade sexual, comumente cometido às escondidas, como no caso em vertente, a palavra da vítima tem especial valor probante, principalmente quando ratificados em juízo.
Apesar da vítima apresentar dificuldades, conseguiu informar que foi apalpada nos seios e beijada na boca pelo apelante, afirmando os fatos com clareza.
Diante do exposto,
rejeito a tese de absolvição por insuficiência probatória.
2. DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PERÍCIA OU JUNTADA DE LAUDO MÉDICO PARA CONSTATAÇÃO DA ENFERMIDADE MENTAL
A defesa técnica alega que para a incidência da referida norma, é imperiosa a presença de perícia na vítima, para a atestar a enfermidade mental.
Entendo que não lhe assiste razão, vejamos:
Constata-se no Laudo de Perícia Técnica N° 2018.01.000191- FON, juntado aos autos de fls. 81/85- IPL, o qual descreve que a referida vítima,
apresenta característica de ser portadora de necessidades especiais ou retardamento no desenvolvimento cognitivo
(...) que não reagia aos ataques, devido seu estado de aparente vulnerabilidade.
Ademais, é cristalino extrair da audiência de instrução e julgamento, que a vítima M.C.M.O, apresenta características de possuir retardamento mental, pois demonstrou estar visivelmente desorientada, não possuindo noção temporal. Outrossim, seus familiares apontaram de maneira convicta a enfermidade mental da ofendida.
Do mesmo modo, a jurisprudência pátria aponta ser
dispensável
o laudo pericial quando a comprovação pode ser demonstrada por outros meios, como vislumbra-se em comento.
Deste modo,
rejeito
a tese absolvição por falta de perícia de Laudo médico atestando doença mental.
3.DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O CRIME DE DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REJEITADO

Subsidiariamente, o apelante pleiteia pela desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o tipo penal previsto no art. 215-A, do CPB (importunação sexual).
O pleito não merece prosperar, pois, conforme demonstrado nos autos, a vítima é acometida por enfermidade mental. Portanto, a prática de ato libidinoso é suficiente para a caracterização do delito de estupro de vulnerável.
Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência pátria. A prática de ato libidinoso diverso da conjunção com pessoa com deficiência mental caracteriza-se como estupro de vulnerável.
Assim, rejeito a tese de desclassificação de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual tipificado no art. 215-A do CPB, mantendo incólume a decisão vergastada pelo juízo
a quo.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido
pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de setembro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0015694-76.2018.8.14.0401
APELANTE: JOSÉ TARCISÍO DE SOUZA NUNES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
JOSÉ TARCÍSIO DE SOUZA NUNES,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3° Vara de Juizado de Violência Doméstica
,
que
JULGOU
procedente a denúncia para
CONDENAR
o apelante a pena definitiva de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela pratica delitiva tipificada no art. 217-A, § 1º, do CPB, e
ABSOLVÊ-LO,
pelos delitos previstos no art. 129, §9º e art. 147 do CPB, em observ
ância ao artigo. 386, inciso II, do CPP.

Narra a exordial acusatória, que no dia 19/12/2013, às 16h28, foi registrada uma denúncia anônima pelo Disque Denúncia Direitos Humanos - Disque 100, por intermédio da qual se informou que a vítima Sra.
M.C.M.O
fora estuprada por seu padrasto, ora denunciado.

Segundo relato no Disque 100, a vítima mora com a mãe e o padrasto e, além de agressões físicas e psicológicas, também sofre com abusos sexuais desde os 15 (quinze) anos de idade, perpetrados pelo réu.

O denunciado frequentemente agride com tapas a vítima e deixa hematomas pelo corpo, pratica agressão psicológica, dizendo a ela que se não fizer o que ele quer ou contar para a polícia ou outra pessoa, matará a mãe dela.

A vítima possui muito medo do denunciado, e por esta razão passa a maior parte do seu tempo chorando. Para afastá-lo, furou e cortou o próprio corpo, no intuito de que o machucado ficasse com mau cheiro e assim o réu não a quisesse sexualmente.

Em certa ocasião, a vítima conseguiu fugir para a casa da irmã, de nome Shirley Miranda, mas o acusado, no dia 02.04.2018, por volta de 01h da madrugada, conseguiu invadir a casa de Shirley e só não conseguiu levá-la porque os familiares ali presentes o impediram.

O denunciado, irritado com a situação, os ameaçou de morte. A testemunha Shirley apresentou boletins de ocorrência (fls. 27-29) e alguns vídeos, os quais demonstram a situação da vítima e até um momento em que o acusado passa a mão nas partes íntimas dela.

O Ministério Público Estadual, verificando indícios de Autoria e Materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra JOSÉ TARCISIO DE SOUZA NUNES, pela prática dos crimes de AMEAÇA, LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

A denúncia foi recebida em 01 de agosto de 2018 (fl. 07).

O réu foi citado às fls. 09-v, apresentando resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública, às fls. 11-12.

Às fls. 13-14 o réu pugnou pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de medida cautelar diversa da prisão.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 16 -19).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido defensivo e designou audiência de instrução e julgamento (fl. 20).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, testemunhas e interrogado o réu JOSÉ TARCISIO DE SOUZA NUNES. Em ato contínuo, a Defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, tendo
Parquet
se mostrado favorável ao pedido, sendo o pleito deferido pelo juízo, o qual concedeu liberdade provisória ao réu.

O magistrado a
quo
, após instrução criminal, proferiu
SENTENÇA

CONDENANDO
o apelante a pena definitiva de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela pratica delitiva tipificada no art. 217-A, § 1º, do CPB, e
ABSOLVEU
o réu, pelos delitos previstos no art. 129, §9º e art. 147 do CPB.

Inconformado, o acusado interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pelas seguintes teses: a) absolvição por insuficiência de provas; b) absolvição por ausência pericial e/ou laudo médico atestando deficiência mental da vítima; c) subsidiariamente, pela desclassificação para o crime tipificado no art. 215-A do CPB (fls. 59/64-v).

Em sede de
Contrarrazões
, o Ministério Público, pugnou pelo
CONHECIMENTO
do Recurso, e no mérito, pelo seu total
DESPROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão atacada (fls. 67/75).

A Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
do apelo, e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
(fls. 81/85).

É o relatório, que submeto a revisão.

Belém, 15 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0015694-76.2018.8.14.0401
APELANTE: JOSÉ TARCISÍO DE SOUZA NUNES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO
I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
II.
MÉRITO

O apelante pleiteia pela absolvição, aduzindo não haver provas suficientes para sua condenação. Requer ainda, em caráter subsidiário, a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual, previsto no art. 215-A, do CP.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso em comento, depreende-se de forma clara, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com os elementos probatórios evidenciados nos autos.

A
materialidade e a autoria
do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, § 1°, do CPB), restou devidamente comprovadas através de: a) mídia audivisual (fl. 34-apenso); b) Laudo n° 2018.01.000191- FON (fls. 85 - IPL) e c) depoimento da vítima e das testemunhas (fls. 44/45), vejamos:

A vítima
M.C.M.O,
em juízo:
¿(...) Com certa dificuldade, conseguiu informar que sobre as filmagens em que o réu aparece beijando-a e passando a mão nela, confirma que esses fatos ocorreram;
QUE o acusado a beijou na boca e passou a mão nos seios; QUE pedia para o réu parar, mas ele não parava;
QUE a Dani viu o acusado beijando a declarante; QUE o réu não pegou na vagina dela, mas nos seios; QUE o réu não a forçou a manter relaçõessexuais; QUE confirma que chegou a se cortar para que ninguém chegasse perto dela; QUE a mãe davítima não presenciou os fatos, mas a declarante contou para ela; QUE não sabe dizer quando ocorreram esses fatos e não sabe há quanto tempo possui esses problemas de cabeça (...).¿

A testemunha
Shirley Miranda de Oliveira
, declarou:
¿(...) Que tomou conhecimento do fato através de filmagens, uma na qual o réu passava a mão pelo corpo da vítima e outra na qual o réu jogava mortadela para a ofendida, que estava dentro de uma cadeira sem apoio. Que foram essas as filmagens que a testemunha viu e levou para a delegacia da mulher para que a vítima fosse retirada de lá e fosse encaminhada para o Hospital das Clínicas; Que o acusado não deixava internar a vítima; Que não tem conhecimento se o acusado e a ofendida tinham relações sexuais, mas sabe que o réu a beijava no rosto e pegava na perna dela, pois viu esses fatos na filmagem; Que conversou com a vítima, mas ela não recorda de nada, pois tem problema na cabeça; Que na filmagem, o acusado beijava a vítima na boca (...)¿

A testemunha
Darci Miranda da Cruz
, ouvida como informante, por ser genitora da vítima, relatou:
¿Que tem 73 anos e 4 filhos; Que está há mais de 30 anos com o réu; Que nunca presenciou o acusado mexer com a vítima; Que nunca chegou a ver o réu fazendo os atos que aparecem na filmagens;
Que chegou a chamar atenção do réu devido a proximação dele com a ofendida;
Que a vítima gosta do réu como pai e falou que tem medo dele pois ela é doente mental; Que a declarante não enxerga bem, pois possui catarata; Que antes de ir trabalhar, o réu dava um beijo no rosto da vítima; Que não viu o acusado pegar no peito da vítima.¿

O apelante
José Tarcísio de Souza Nunes
, declarou:
¿(...) QUE sobre a filmagem em que aparece pegando no seio da ofendida, nega; QUE afirma que tocou na vítima foi para tapar um ferimento na tatuagem; QUE nega ter feito os fatos narrados pela acusação;
QUE mostradas as filmagens ao réu, afirmou que não tem explicação para os fatos
(...).¿

Importa ressaltar que se tratando de crime contra a dignidade sexual, comumente cometido às escondidas, como no caso em vertente, a palavra da vítima tem especial valor probante, principalmente quando ratificados em juízo. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS/INFORMANTES E PELA PROVA TÉCNICA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima, ainda que ela possua deficiência mental, possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. A vulnerabilidade da vítima foi atestada por laudo pericial, que apontou que ela possui deficiência mental capaz de prejudicar o seu discernimento para a prática de atos libidinosos. 3. Além de a deficiência mental da vítima ter sido destacada em laudo pericial, bem como pelas pessoas ouvidas em juízo, a maneira que ela se portou durante a sua oitiva revela a ausência do necessário discernimento para a prática do ato sexual. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida.
(Acórdão 1258159, 00066861820148070011, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Deve-se ter em conta que a vítima apesar de apresentar dificuldades, conseguiu informar que foi apalpada nos seios e beijada na boca pelo apelante, afirmando os fatos com clareza.

Ao proferir a sentença, o magistrado
a quo
se manifestou da seguinte forma (fls. 55/57):

¿Quanto os depoimentos das testemunhas, verifico que servem para ratificar o comportamento suspeito do ofendido com a vítima, tendo em vista que as pessoas ouvidas perante este juízo confirmaram que o acusado sempre buscava uma aproximação diferente com a vítima, tendo, inclusive sido chamado atenção pela companheira na época do fato, sra. Darci Miranda. Dessa forma, entendo ser seguro o quadro para a condenação do réu, uma vez que restou devidamente comprovada a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável¿ (fls.57).

Assim, não há qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado contra a vítima.

Diante do exposto, restando o conjunto probatório suficientemente apto a ensejar a condenação do apelante,
rejeito
a tese de absolvição por insuficiência probatória.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PERÍCIA OU JUNTADA DE LAUDO MÉDICO PARA CONSTATAÇÃO DA ENFERMIDADE MENTAL

A defesa técnica alega que para a incidência da referida norma, é imperiosa a presença de perícia na vítima, para a atestar a enfermidade mental.

Entendo que não lhe assiste razão, vejamos:

Constata-se no Laudo de Perícia Técnica N° 2018.01.000191- FON, juntado aos autos de fls. 81/85- IPL, o qual descreve que a referida vítima,
apresenta característica de ser portadora de necessidades especiais ou retardamento no desenvolvimento cognitivo
(...) que não reagia aos ataques devido seu estado de aparente vulnerabilidade.

Ademais, é cristalino extrair da audiência de instrução e julgamento, que a vítima
M.C.M.O,
apresenta características de possuir retardamento mental, pois demonstrou estar visivelmente desorientada, não possuindo noção temporal. Outrossim, seus familiares apontaram de maneira convicta a enfermidade mental da ofendida.

Do mesmo modo, a
jurisprudência pátria, apontar ser
dispensável
o laudo pericial quando a comprovação pode ser demonstrada por outros meios, como vislumbra-se em comento. Neste sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS.
DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL.
CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADA CONTRA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ALTERADO O REGIME PRISIONAL PARA SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO. SEM ANTECEDENTES PENAIS. 1.
Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada por várias maneiras, tornando-se prescindível a produção de prova pericial quando a comprovação se dá por outros meios.
2. Inviável a absolvição quando as testemunhas descrevem minuciosamente a dinâmica dos fatos, e suas narrativas restam corroboradas pelos demais elementos de prova constantes dos autos. 3. A prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, é suficiente para a caracterização do delito de estupro de vulnerável. 4. Imposta pena de 8 (oito) anos de reclusão a agente primário, sem antecedentes penais e com todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "b" e § 3º do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
(Acórdão 1322720, 07017916320208070010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA ROBUSTA.
INCAPACIDADE MENTAL DA VÍTIMA. CIÊNCIA DO ACUSADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação.
Demonstrado pelos depoimentos testemunhais e por farta prova documental que a vítima apresentava deficiência mental impeditiva de resistência e
que o acusado tinha plena ciência dessa condição, incabível a absolvição fundada em alegado desconhecimento da incapacidade da ofendida.
Em crimes contra a dignidade sexual, comumente cometidos às ocultas, assume especial relevo a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção que comprovam a autoria e a materialidade do delito.
Em se tratando de crime que não deixa, necessariamente, vestígios, mostra-se prescindível a produção do laudo pericial que o comprove.
Apelação desprovida.
(Acórdão 1125988, 20161510012272APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: 85/94)

Deste modo,
rejeito
a tese absolvição por falta de perícia de Laudo médico atestando doença mental.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Subsidiariamente, o apelante pleiteia pela desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o tipo penal previsto no art. 215-A, do CPB (importunação sexual).

Conforme dispõe a legislação penal
, in verbis:
Estupro de vulnerável
Art. 217-A.
Ter conjunção carnal
ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
§ 1
o
Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

O pleito não merece prosperar, pois, conforme demonstrado nos autos, a vítima é acometida por enfermidade mental. Portanto, a prática de ato libidinoso é suficiente para a caracterização do delito de estupro de vulnerável.

Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência pátria. A prática de ato libidinoso diverso da conjunção com pessoa com deficiência mental caracteriza-se como estupro de vulnerável. Segue o entendimento:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADA CONTRA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ALTERADO O REGIME PRISIONAL PARA SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO. SEM ANTECEDENTES PENAIS. 1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada por várias maneiras, tornando-se prescindível a produção de prova pericial quando a comprovação se dá por outros meios. 2. Inviável a absolvição quando as testemunhas descrevem minuciosamente a dinâmica dos fatos, e suas narrativas restam corroboradas pelos demais elementos de prova constantes dos autos. 3.
A prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, é suficiente para a caracterização do delito de estupro de vulnerável.
4. Imposta pena de 8 (oito) anos de reclusão a agente primário, sem antecedentes penais e com todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "b" e § 3º do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
(Acórdão 1322720, 07017916320208070010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim,
rejeito
a tese de desclassificação de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual tipificado no art. 215-A do CPB, mantendo incólume a decisão vergastada pelo juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a irretocável sentença proferida pelo juízo
a quo.
Belém/PA, 15 de setembro de 2021.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator